Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-22.2021.8.11.0080
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-22.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OMA KALAPALO - CPF: 043.552.541-78 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SUCESSIVOS REFINANCIAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO – PROVA DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Está claro, neste caso, que houve contratação do numerário desde 04/12/2014, cujo empréstimo originário de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) foi sucessivamente renovado até que, em 09/07/2020, resultou no salto da dívida para a quantia de R$ R$ 9.059,08 (nove mil e cinquenta e nove reais e oito centavos), estando translúcido que o Apelante recebeu, em crédito na conta, a pequena diferença conhecida na linguagem bancária como o “troco” da operação de refinanciamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1000970-22.2021.8.11.0080

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Oma Kalapalo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

O Juiz sentenciante condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em síntese, o Apelante sustenta que os documentos juntados na contestação são resultado de fraude cometida pela Instituição Bancária Apelada e reforça a tese de que não contratou o mútuo na modalidade consignada, reiterando os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade da dívida, repetição em dobro daquilo de pagou e a condenação do Apelado ao pagamento da verba indenizatória por ofensa à honra subjetiva.

Assegura que nem mesmo a Cédula de Crédito foi trazida na contestação, o que reforça a tese de que o empréstimo não tem validade alguma, sendo devida a reforma da sentença para acolher todos os pedidos iniciais.

Diante disso, diz que pouco importa se o Apelado juntou o extrato da sua conta corrente comprovando o crédito em 09/07/2020, posto que tal documento isolado não foi capaz de demonstrar, indene de dúvida, a aceitação do negócio jurídico e a entrega do numerário supostamente contratado.

Sustenta que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual afirma que deve ser indenizado.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 123016119.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso retrata a ação manejada por
Oma Kalapalo
, indígena, analfabeto, nascido em 17/11/1953 (contando com 68 anos de idade) e aposentado por idade, conforme provam os documentos que acompanham a petição inicial. Saliento que o advogado que subscreve todas as peças do processo – Dr. Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MT 27235-O) - juntou Procuração por Instrumento Público no ID 123016071.

Depois de examinar os autos com muito cuidado, de fato, não há cópia da operação bancária que originou o crédito questionado, no montante de R$ 9.059,08 (nove mil e cinquenta e nove reais e oito centavos). Apesar disso, a partir da investigação mais acurada dos documentos que foram apresentados tanto pelo Apelante quanto pelo Apelado, é possível desvendar, de maneira firme, o quebra-cabeça da operação de crédito combatida.

Tudo começou em
04/12/2014
, quando o Apelante emprestou do Banco Apelado, na modalidade Empréstimo Consignado em Folha, a quantia de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), assumindo o compromisso de pagar 60 (sessenta) parcelas de R$ 215,32 (duzentos e quinze reais e trinta e dois centavos), até que, em
25/02/2018
, quando já tinha quitado 38 (trinta e oito) das 60 (sessenta) parcelas, refinanciou o montante originário no importe R$ 7.602,87 (sete mil seiscentos e dois reais e oitenta e sete centavos), recebendo em crédito a diferença de R$ 702,87 (setecentos e dois reais e oitenta e sete centavos). Saliento que a operação realizada em 25/02/2018 teve alongado o prazo de pagamento de 60 para 72 (setenta e duas) parcelas R$ 215,32 (duzentos e quinze reais e trinta e dois centavos). Ou seja, a prestação continuou a mesma, respeitando-se o limite da consignação.

Prossigo. Em
26/10/2019
, mais uma vez, o Apelante refinanciou o Contrato Bancário, agora para o valor de R$ 7.928,03 (sete mil novecentos e vinte oito reais e três centavos), ficando mantidos: o prazo de 72 meses e o valor da prestação de R$ 215,32 (duzentos e quinze reais e trinta e dois centavos). Nesta operação, o Apelado devolveu o troco de R$ 325,16 (trezentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos).

Ocorre que, em
09/07/2020
, repetindo a mesma praxe, o Apelante renovou o empréstimo feito com o Apelado e aumentou a dívida para a quantia impugnada nesta ação de R$ 9.059,08 (nove mil e cinquenta e nove reais e oito centavos). Nesta ocasião, o Apelante recebeu o troco de R$ 1.448,67 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), que foi creditado em 07/07/2020, na conta corrente º 8.726-2, agência 2291-8, de titularidade do Apelante, conforme está comprovado pelo extrato juntado com a contestação (ID 123016106).

Aqui cabe o esclarecimento quanto ao crédito impugnado. Ao contrário do alegado pelo Apelante,
não
houve “empréstimo novo” feito em 09/07/2020 na importância de R$ 9.059,08 (nove mil e cinquenta e nove reais e oito centavos), e sim
uma sucessiva renovação
de empréstimos consignados, sendo que a última alteração do contrato originário resultou no empréstimo adicional (ou troco na linguagem bancária) de R$ 1.448,67 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos). E isso está fartamente comprovado no processo.

Adianto que não há qualquer indício de fraude ou simulação a ser declarada, uma vez que o Apelado foi capaz de deixar claro que o Apelante contratou o mútuo em 09/07/2020, o qual está ativo e deve ser pago exatamente na quantidade de parcelas contratadas, as quais foram mais uma vez alongadas, agora de 72 meses para 84 meses, conforme deixa claro o extrato de beneficio que acompanha a petição inicial.

Eis os principais pontos da lide.

No meu modo de ver, os documentos juntados pelo Apelado e, também pelo Apelante, são provas concretas, irresolutas e inconteste da contratação do numerário desde 04/12/2014, cujo empréstimo originário de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) foi sucessivamente renovado até que, em 09/07/2020, resultou no salto da dívida para a quantia de R$ R$ 9.059,08 (nove mil e cinquenta e nove reais e oito centavos), estando translúcido que o Apelante recebeu, em crédito na conta, a pequena diferença, repito, conhecida na linguagem bancária como o “troco” da operação de refinanciamento.

Além disso, o Apelante não trouxe argumentos suficientes para modificar o entendimento adotado pelo Julgador singular, pois se limitou em reeditar a peça inicial.

É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Conforme relatado, está latente a prova da adesão Contrato firmado com o Apelado, assim como a comprovação de que o “troco” foi creditado na conta corrente do Apelante, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária ou negócio fraudulento.

É nesse sentido que se posiciona este Colegiado, a exemplo dos julgados: RAC n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021, e RAC n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021.

No meu modo de ver, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Dessa forma, confirmo a sentença em todos os seus termos, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022